Tribunal: TJBA
Processo: 0101248-55.2004.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0101248-55.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros

Advogado(s)
:
MARCELO JUNQUEIRA AYRES FILHO

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAR O PAGAMENTO DE MULTAS
DE TRÂNSITO
PARA A RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO VEICULAR. SÚMULA 127, DO STJ. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária contra sentença que concedeu parcialmente segurança para permitir licenciamento de veículo independentemente do pagamento de multas

II. Questão em discussão

2. Verificar se é legal condicionar o licenciamento ao pagamento de multas não notificadas.

III. Razões de decidir

3. Conforme a súmula 127 do STJ, é vedada a cobrança de multas por meio da restrição ao licenciamento

IV. Dispositivo e tese

4. Sentença mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
INTEGRAR A SENTENÇA
, pelos motivos expostos no voto do Relator.